Tribunal: CARF
Processo: 11516.004200/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). IMUNIDADE. EFICÁCIA LIMITADA. GOZO. LEI REGULADORA. EXIGÊNCIAS. ESTRITA OBEDIÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL.
A PLR atribuída pela empresa aos seus empregados, pretendendo incrementar integração entre trabalho e ganho de produtividade, não compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto quando reportado estímulo se processar fora dos estritos ditames legalmente previstos.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. TERCEIROS. ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. EMPREGADOS. RECOLHIMENTO. EMPREGADOR. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada aos segurados empregados traduz base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos, cabendo ao empregador efetivar o respectivo recolhimento.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004200/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.908 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
TRANSPORTE COLETIVO ESTRELA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
PROVA
DOCUMENTAL.
SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No
163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para
o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS (PLR). IMUNIDADE. EFICÁCIA LIMITADA. GOZO. LEI
REGULADORA.
EXIGÊNCIAS.
ESTRITA
OBEDIÊNCIA.
IMPRESCINDÍVEL.
A PLR atribuída pela empresa aos seus empregados, pretendendo incrementar
integração entre trabalho e ganho de produtividade, não compõe a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, exceto quando reportado estímulo se
processar fora dos estritos ditames legalmente previstos.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL.
OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. TERCEIROS. ENTIDADES E FUNDOS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO.
EMPREGADOS.
RECOLHIMENTO. EMPREGADOR. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada aos segurados empregados traduz base de
cálculo das contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos, cabendo ao
empregador efetivar o respectivo recolhimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004200/2009-94
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004200/2009-94

PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições destinadas a terceiros, entidades e
fundos.
Contextualização processual
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrente do
pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) em desacordo com a legislação
aplicável – Levantamento PLR - PARTIC NOS LUCROS E RESULTADOS -, os quais estão
pautados para julgamento nesta reunião, conforme síntese do quadro abaixo, extraída do Termo
de Encerramento da Ação Fiscal (processo digital, fl. 115):
Debcad
Rubrica
Período
PAF
37.229.153-8
Cont. patronal + SAT
1/05 a 12/07
11516.004201/2009-39
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004200/2009-94

37.200.207-2
Contribuição dos segurados
1/05 a 12/07
11516.004199/2009-06
37.200.210-2
Contribuição destinada a terceiros
1/05 a 12/07
11516.004200/2009-94
Autuação
A Recorrente deixou de recolher as contribuições destinadas a terceiros, entidades
e fundos, incidentes sobre a PLR paga em desacordo com a legislação de regência, motivo por
que foi constituído o crédito aqui contestado (Debcad no 37.200.210-2), conforme se vê nos
excertos do Relatório Fiscal, que ora transcrevemos (processo digital, fls. 24, 27 e 28):
RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO
[...]
1. Este relatório é integrante do Auto de Infração referente as contribuições devidas e
destinadas aos terceiros: FNDE, INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT, correspondente
aos valores pagos a título de Prêmio Assiduidade/Participação nos Lucros e Resultados
incluídos em folha de pagamento.
[...]
3.1.6. De todo o exposto conclui-se que os Acordos Coletivos de Trabalho na cláusula
10a firmados não atendem as condições previstas na legislação no tocante à participação
dos empregados nos resultados ou lucros da empresa pelos seguintes motivos:
a) Não apresenta contrapartida de resultados para aferir o ganho.
b) Não houve fixação de critérios e condições de forma coletiva a serem
atingidos pelos segurados empregados para alcançarem o direito à participação
nos lucros;
c) Não houve fixação das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado;
d) O empregado não despende nenhum esforço complementar para alcance de
objetivos pré-determinados, pois, inexistem regras objetivas suscetíveis de
avaliação.
e) O privilégio do benefício é dirigido apenas para as categorias de motoristas e
cobradores excluindo os demais segurados empregados.
f) Premiam com o benefício no ato da rescisão do contrato todos que tenham o
contrato de trabalho rescindido antes do cumprimento do prazo para avaliação do
direito ao benefício.
Diante de tal prática pode-se afirmar que a cláusula 10a. apenas criou obrigações
remuneratórias, onerando a empresa, sem nenhuma contrapartida por parte dos
empregados. Desta forma, os pagamentos efetuados se constituem, inequivocamente,
em simples aumento de remuneração aos segurados empregados.
Portanto, o pagamento de parcelas referentes à participação nos lucros ou resultados
(anexo - 1) sem a observância dos ditames da legislação específica, integra o salário-de-
contribuição, sujeitando-se à incidência de contribuição previdenciária, conforme
estabelecido no art. 28, inciso I, da Lei de Custeio da Previdência Social 8.212/91 e
alterações posteriores:
[...]
(Destaque no original)
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 02-28.228 - proferida pela 8a Turma da Delegacia
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004200/2009-94

da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE, de onde transcrevo os
seguintes excertos (processo digital, fls. 395 a 397):
A interessada foi cientificada da presente autuação em 24/07/2009, conforme
documento de fl. 1, e apresentou defesa, às fls. 151/161, que contém, em síntese:
Alega que o pagamento da participação nos lucros e resultados durante o período
fiscalizado foi realizado dentro do previsto nas Convenções Coletivas firmadas entre os
sindicatos representantes das categorias, que foram objeto de negociação, sempre com a
participação do Ministério Público do Trabalho e com intervenção da Justiça do
Trabalho, que não se manifestaram no sentido de ser prejudicial, ilegal ou irregular a
cláusula que estabelece o pagamento da participação nos lucros e resultados.
Afirma que cumpre os preceitos da Lei 10.101/2000 e contesta os motivos que levaram
a fiscalização a entender que o pagamento da PLR não contempla os critérios
instituídos.
Motivo a) não apresenta contrapartida de resultados para aferir ganho.
Esclarece que não possui liberdade administrativa plena para gestão e repasse
dos custos, pois é o poder público que determina os quadros de horários,
itinerários, características do veículo e valor das tarifas. Diz que uma
empresa de transporte público que tem sua receita controlada pelas normas
do direito administrativo – tarifa pública – maximiza seu resultado na medida
que minimiza seus custos operacionais.
Diz que a contrapartida existe quando reduz o número de faltas dos
trabalhadores, pois cada dia/falta é debitado do percentual do trabalhador na
participação, e quando reduz o número de infrações de trânsito e do Poder
Concedente, pois a incidência de infração é fator redutor do valor da PLR.
Motivo b) não houve fixação de critérios e condições de forma coletiva a serem
atingidos pelos segurados empregados para alcançarem o direito à participação nos
lucros.
Aduz que a lei não estabeleceu que os critérios e condições fossem atingidos
de forma coletiva. Pelo contrário, a lei faculta às partes de forma
exemplificativa alguns critérios e condições. Cita a Lei 10.101/2000, artigo
2o, §1o. Afirma que o reflexo coletivo é uma questão de lógica matemática.
Se cada trabalhador individualmente busca atingir sua meta, para adquirir o
direito à PLR, por consequência, estará contribuindo com o resultado da
empresa como um todo.
Motivo c) não houve fixação das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado.
Cita a Constituição Federal, artigo 7o, inciso XI, e a Lei 10.101/2000, artigo
2o, inciso II, e afirma que o procedimento escolhido foi obedecido, uma vez
que está regulado na norma adequada: Convenção Coletiva de Trabalho.
Ainda que assim não fosse, houve obediência a todos os termos previstos na
Lei 10.101/2000, pois todos os requisitos foram atendidos: as regras são
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
(CCT, cláusula 10a, §§ 1o, 4o, 5o e 6o), as regras adjetivas e mecanismos de
aferição estão previstos (cláusula 10a, §§ 7o e 8o), a periodicidade da
distribuição é semestral (cláusula 10a, §§ 2o e 3o) e o período de vigência é o
estabelecido pelas negociações coletivas (cláusula referente à data-base nas
negociações coletivas).
Motivo d) o empregado não despende nenhum esforço complementar para alcance dos
objetivos pré-determinados, pois, inexistem regras objetivas suscetíveis de avaliação.
Afirma que a exigência de esforço complementar pelo funcionário é ilógico
considerando a atividade econômica desenvolvida e não encontra respaldo
legal.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004200/2009-94

Motivo e) o privilégio do benefício é dirigido apenas para as categorias de motoristas e
cobradores excluindo os demais segurados empregados.
Alega que a lei não previu a obrigatoriedade de quando do estabelecimento
em convenção ou acordo coletivo da PLR este deveria ser para todos os
setores sob pena de sua descaracterização.
Motivo f) premiam com o beneficio no ato da rescisão do contrato todos que tenham o
contrato de trabalho rescindido antes do cumprimento do prazo para avaliação do direito
ao benefício.
Admite que há o pagamento proporcional respeitando-se até aquele momento
as normas para o pagamento da PLR.
Diz que o pagamento na rescisão é a obediência a um princípio básico
trabalhista, o princípio protetor: a despedida sem justa causa não pode ser
óbice à percepção proporcional do PLR. Afirma que o pagamento da PLR
proporcional no momento da rescisão contratual não configura distribuir e
nem antecipar.
Questiona o valor de multa aplicada no percentual de 75%; cita o CTN, artigo 106,
inciso II, alínea ‘c’, e afirma que deveria ser aplicada em 20%. Requer a redução da
penalidade.
Requer o cancelamento do Auto de Infração e que seja realizada diligência probatória
junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para que apresente os comprovantes de
registro do Acordo Coletivo de Trabalho e das Convenções Coletivas de Trabalho
mencionadas no relatório fiscal do Auto de Infração. Pede a redução da multa para o
percentual de 20%.
Julgamento de primeira instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 394 a
400):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. TERCEIROS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os
ganhos habituais sob forma de utilidades.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
Impugnação improcedente.
(Destaque no original)
Recurso voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
replicando os exatos argumentos apresentados na impugnação, bem como acrescentando que, em
2010, a “Receita exarou parecer no sentido de não vislumbrar nenhuma ilegalidade” atinente à
reportada “convenção do PLR” (processo digital, fls. 404 a 415).
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004200/2009-94

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/10/10
(processo digital, fl. 403), e a peça recursal foi interposta em 5/11/10 (processo digital, fl. 404),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminar
Solicitação de diligência
A Recorrente alega a necessidade da realização de diligência junto ao Ministério
do Trabalho e Emprego para anexação dos comprovantes dos acordos e convenções coletivos de
trabalho, “bem como de qualquer ata da mesa de negociação”. Contudo, referido procedimento
não se se justifica à luz do Decreto no 70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não se vê razão para deferir reportado pedido, pois sua realização
tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Ademais, dito entendimento já é objeto do Enunciado no 163 de súmula do CARF,
reproduzido nestes termos:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Atente-se, ainda, ao que decidiu o julgador de origem acerca da igual pretensão da
então Impugnante (processo digital, fl. 397):
Desnecessária a diligência probatória requerida na defesa junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego para que apresente os comprovantes de registro do Acordo
Coletivo de Trabalho e das Convenções Coletivas de Trabalho mencionadas no relatório
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004200/2009-94

fiscal do Auto de Infração, pois não se questiona nos autos a validade de tais acordos ou
convenções, sendo os mesmos aceitos.
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Mérito
Participação nos Lucros e Resultados - PLR
Consoante se verá na sequência, a PLR atribuída pela empresa aos seus
empregados, pretendendo incrementar integração entre trabalho e ganho de produtividade, não
compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto quando reportado estímulo
se processar fora dos estritos ditames legalmente previstos. Assim entendido, a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas traduz direito social de matriz
constitucional, eis que inserto no inciso XI do art. 7o do Capítulo II - Dos Direitos Sociais - da
Constituição Federal de 1988 (CF, de 1988), verbis:
CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(destaquei)
Como se vê, trata-se de imunidade condicionada, assim reputada por conta de sua
eficácia limitada, que carece da citada regulação infraconstitucional para produzir os efeitos
jurídicos esperados pelo legislador constituinte. Afinal, ditas benesses encontram-se
desvinculadas do salário-de-contribuição, tão somente se referida concessão atender as
exigências legalmente estabelecidas. Cuida-se de entendimento perfilhado à decisão do STF no
julgamento do RE no 569.441/RS, tomada por repercussão geral, cujo “Tema” e a correspondente
“Ementa” assim estão redigidos:
Tema 344:
Incidência de contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros da empresa.
Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS. NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA
LIMITADA DO ART. 7o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSA ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A
REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL.
1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo
Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI, da CF –
inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores
sob a forma de participação nos lucros para fins tributários depende de
regulamentação.
2. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se operou
com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa
concretizou-se antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os valores
em questão, a respectiva contribuição previdenciária.
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(STF – RG RE: 569441 RS – RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. DIAS TÓFFOLI,
Data de Julgamento: 09/12/2010, Data de Publicação: Dje – 057 28-03-2011)
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004200/2009-94

(Destaquei)
Em sintonia com a CF, de 1988, a Lei no 8.212, de 1991, art. 28, inciso I, define
salário-de-contribuição como sendo a totalidade dos rendimentos auferidos a qualquer título pelo
segurado, destinados a retribuir o trabalho, aí se incluindo os ganhos habituais sob a forma de
utilidades. Contudo, mediante interpretação autêntica do transcrito comando constitucional, o
§ 9o, alínea “j”, do mesmo artigo da reportada Lei previdenciária, afastou a incidência tributária
da PLR concedida aos empregados, desde que os requisitos estabelecidos na lei específica
reguladora do preceito constitucional supratranscrito sejam obedecidos. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica; (Destaquei).
Com efeito, o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 214, inciso I, §§ 9o,
inciso X, e 10, replica o que está posto no transcrito art. 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212, de
1991, acrescentando, expressamente, que a PLR concedida em desacordo com a Lei no 10.101,
de 2000, sujeita-se à incidência previdenciária, nestes termos:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas [...]
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
[...]
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos
os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(Destaquei)
A regulação manifestada na transcrição precedente deu-se com a edição da
Medida Provisória no 794, de 29/12/94, reeditada e renumerada sucessivas vezes, com
inexpressiva alteração textual, culminando na Lei no 10.101, de 19/12/2000, da qual
transcrevemos os seguintes excertos:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004200/2009-94

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
[...]
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
(Destaquei)
Cotejando supracitadas normas, infere-se que o legislador dispensou tratamento
diferenciado às empresas que implementem sistema de remuneração dos seus empregados
baseado no incremento de produtividade. Assim, quando atendidos os preceitos legais, a estes
trabalhadores, desvinculada da remuneração, será destinada parcela dos ganhos econômicos
resultantes da produtividade decorrente do respectivo trabalho. Logo, não se trata de mera
gratificação franqueada deliberadamente pelo empregador, já que terá natureza jurídica de
rendimento tributável quando distribuída em desacordo com os requisitos formais e materiais
que suportam dita desoneração fiscal.
Por pertinente, embora se tratando de imunidade condicionada, e não de isenção,
admitindo-se a tributação como regra no exercício da competência tributária, torna-se
plausível dita Lei reguladora ser interpretada literalmente, por traduzir exceção ao ordenamento
jurídico. Portanto, nos termos do art. 111 do CTN, o entendimento quanto ao fiel cumprimento
dos transcritos aspectos formais e materiais deve ser restritivo ao literalmente nela previsto.
Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
A propósito, o eixo conceitual presente no comando constitucional “são direito
dos trabalhadores [...] participar nos lucros ou resultados” (CF, 1988, art. 7o, inciso XI), quando
clareado pelas expressões reguladoras “integração entre o capital e o trabalho e como incentivo
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004200/2009-94

à produtividade” (Lei no 10.101, de 2000, art. 1o), bem como “será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados” (Lei no 10.101, de 2000, art. 2o), por si só, já afasta a suposta
hipótese da citada participação poder não ser extensível à totalidade dos empregados. Afinal,
trata-se de texto claro, direto e em contexto único, como tal, no meu entender, dificultando
entendimento diverso.
Com efeito, o Constituinte remeteu a regulação da matéria para a lei, o Ato legal
previdenciário exclui referida verba do salário-de-contribuição “quando paga ou creditada de
acordo com lei específica” e esta, por sua vez, é precisa em não ressalvar que discutido
benefício poderá se destinar apenas a parcela dos empregados. Logo, diante da clareza e unidade
semântica indisfarçável presente no revelado Dispositivo específico, prosperar entendimento
divergente, implicaria aceitação de contradição dentro da própria norma; o que não existe, pois a
expressão legal “empresa e seus empregados” não pode referir-se somente a parcela destes, se
a Lei assim não reservou. Ademais, também não se imagina razoável o legislador ter
possibilitado discriminação dentro do grupo de empregados mediante suposta integração do
capital e trabalho como incentivo à produtividade franqueada unicamente para alguns
privilegiados, quando o comando da Constituição refere-se a “direito dos trabalhadores”, e não
de apenas parte destes.
Nestes termos, considerando que a definição deve abranger o todo definido e tão
somente ele, como correlacionar PRL paga à revelia da Lei integrativa com rendimento imune,
se o já transcrito art. 3o do próprio Ato legal não admite que ela substitua ou complemente a
remuneração devida. Desse modo, os pagamentos realizados pela empresa a seus empregados tão
somente terão natureza jurídica de PLR desvinculada da respectiva remuneração - sem
incidência das contribuições sociais previdenciárias e daquelas destinadas a terceiros, entidades e
fundos -, quando se processarem com atendimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. resultar de prévia negociação mediante comissão paritária eleita pelas partes,
nela integrando um participante designado pelo sindicato da respectiva categoria e/ou por meio
de acordo ou convenção coletiva;
2. no documento registrando o acordado pelos participantes, deverão constar, de
forma clara e objetiva:
a. as especificações atinentes tanto aos benefícios destinados aos empregados
(direitos subjetivos) como as contrapartidas por estes a serem despendidas
em favor do empregador (regras adjetivas);
b. os métodos a serem aplicados na aferição de cumprimento do compromisso
pactuado;
c. a periodicidade dos pagamentos da reportada participação;
d. o período de vigência e os prazos para revisão do respectivo acordo;
3. o registro do acordo celebrado terá de ficar arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
4. a PLR:
a. não substitui nem complementa a remuneração;
b. não poderá ser paga em periodicidade inferior a um semestre civil nem em
mais de duas parcela no mesmo ano civil;
c. terá de ser disponibilizada à totalidade dos empregados.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004200/2009-94

Nessa ótica, como visto, a lei específica definiu dois eixos distintos, mas
complementares, para o gozo do desencargo previdenciário em apreço, de forma que, sem o
integral cumprimento destes, a PLR paga será tida como salário-de-contribuição, quais sejam:
(i) a validação do reportado programa, caracterizada pela formalização prévia do
“instrumento de acordo”, com a participação dos empregados interessados e ratificação pelo
respectivo sindicato da categoria - aspecto formal;
(ii) a eficácia da operacionalização do referido plano, qualificada pela
consonância entre os requisitos legalmente previstos e as regras previamente estabelecidas, os
instrumentos de aferição dos objetivos a serem atingidos e o efetivo resultado alcançado -
aspecto material.
Por fim, apropriado consignar que a faculdade conferida às partes para articular
as metas a serem atingidas, os respectivos critérios de aferição e os benefícios do cumprimento
delas decorrentes deverá ser contida pelas normas cogentes atinentes à universalidade do
programa, à temporalidade dos pagamentos, e, especialmente, ao seu caráter condicionado a
resultado incerto.
Desenhada a contextualização legal posta, passa-se propriamente ao enfretamento
da controvérsia.
Nesse pressuposto, primeiramente, traz-se excertos do recurso voluntário
expondo que, em 2010, a “Receita exarou parecer no sentido de não vislumbrar nenhuma
ilegalidade” atinente à reportada “convenção do PLR” (processo digital, fl. 406):
Por ocasião das negociações referentes à 2009/2010, foi encaminhada solicitação à
Receita Federal para que a mesma aponta-se eventuais irregularidades que pudessem
resultar em alguma ilegalidade na convenção do PLR. Em resposta, a Receita exarou
parecer no sentido de não vislumbrar nenhuma ilegalidade, conforme segue em anexo
ao presente recurso.
Não obstante a Recorrente expressar o termo “parecer”, na verdade, trata-se de
ofício expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis, por meio do qual,
aquela Unidade Preparadora, atendendo solicitação da Procuradoria Regional do Trabalho da 12a
Região, expõe manifestação hipotética acerca de Termo Aditivo à Convenção Coletiva de
Trabalho 2009/2010, consoante transcrição sequenciada (processo digital, fl. 417):

Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004200/2009-94

Como se vê, a autoridade signatária declinou de opinar objetivamente acerca do
que lhe foi perguntado, apropriando-se das expressões “em princípio parece inapropriado”;
“s.m.j”; “Havendo a competente interpretação de que” [...] e que ela não substitui ou
complementa a remuneração”. Logo, nada afirmou de forma precisa e concreta tocante à
interpretação da legislação tributária aplicável ao caso concreto, e assim não poderia ter mesmo
se pronunciado, eis que o processo de consulta previsto nos arts. 46 a 53 do Decreto no 70.235,
de 1972, e Lei no 9.430, de 27/12/96, arts. 48 a 50, tem rito próprio e destinatários distintos.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às argumentações atinentes ao descumprimento das
condicionantes legais, a Recorrente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que
pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os
fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as
razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, cujos excertos passo a
transcrever:
[...]
Merece reflexão o fato da empresa distribuir um bônus pela superação do lucro para
alguns de seus funcionários, deixando de fora todo o contingente de empregados que
colaboraram com o resultado obtido.
Adotar a tese de que a lei não obriga a extensão do pagamento a todos os empregados é
possibilitar que a empresa conceda benefícios distintos aos seus trabalhadores, como
forma indireta de remunerá-los, o que não se coaduna com todo o ordenamento jurídico
que admite que determinados benefícios sejam excluídos da base de calculo de
contribuições previdenciárias.
Assim, a legislação acerca da participação nos lucros objetivando a integração dos
empregados no capital da empresa não pode servir para beneficiar apenas parte dos
trabalhadores.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004200/2009-94

O pagamento de participação nos lucros é uma garantia constitucional prevista para os
trabalhadores e, portanto, sequer caberia ao instrumento do acordo coletivo chancelar
uma proposta que não contemplasse a totalidade dos mesmos.
[...]
Ademais, os critérios e condições adotados devem constar obrigatoriamente do
instrumento de negociação e devem, conforme os parâmetros sugeridos na lei, buscar
atingir o objetivo do pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados, ou seja,
“instrumento de integração entre capital e o trabalho e como incentivo a produtividade”.
Devem, portanto, buscar o envolvimento efetivo dos funcionários na busca dos
resultados.
Houve apenas a fixação do valor a ser pago como participação nos lucros ou resultados,
conforme descrito na CCT, cláusula 10a, §1o, “A apuração e aquisição do direito será
realizada mensalmente e corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o salário
normativo”, sem que haja o envolvimento efetivo dos funcionários na busca dos
resultados. Contrariando o disposto no §1o do artigo 2o da Lei 10.101/2000, não consta
regras claras e objetivas quanto à fixação dos princípios, critérios e condições para o
efetivo pagamento da participação nos lucros ou resultados, inclusive os mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado.
Constata-se, portanto, que, a forma adotada pela empresa para o pagamento da PLR não
observou o comando da Lei 10.101/00. Logo, os pagamentos de parcelas referentes a
participação nos lucros ou resultados integram o salário-de-contribuição.
(Destaque no original)
A propósito, replico excertos do relatório fiscal, que muito bem sinalizam não ter
ocorrido pagamento de participação dos empregados nos lucros e resultados, mas tão somente
complementação de remuneração. Confira-se:
3.1.6. De todo o exposto conclui-se que os Acordos Coletivos de Trabalho na cláusula
10a firmados não atendem as condições previstas na legislação no tocante à participação
dos empregados nos resultados ou lucros da empresa pelos seguintes motivos:
a) Não apresenta contrapartida de resultados para aferir o ganho.
b) Não houve fixação de critérios e condições de forma coletiva a serem
atingidos pelos segurados empregados para alcançarem o direito à participação
nos lucros;
c) Não houve fixação das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado;
d) O empregado não despende nenhum esforço complementar para alcance de
objetivos pré-determinados, pois, inexistem regras objetivas suscetíveis de
avaliação.
e) O privilégio do benefício é dirigido apenas para as categorias de motoristas e
cobradores excluindo os demais segurados empregados.
f) Premiam com o benefício no ato da rescisão do contrato todos que tenham o
contrato de trabalho rescindido antes do cumprimento do prazo para avaliação do
direito ao benefício.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
Inicialmente, vale consignar que dito lançamento teve seus acréscimos legais
fundamentados conforme trechos extraídos dos “FLD - Fundamentos Legais do Débito”, abaixo
transcritos (processo digital, fl. 21):
601 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - MULTA
601.9 - Competências: 01/2005 a 12/2005, 01/2006 a 04/2006, 06/2006 a 12/2006,
01/2007 a 04/2007, 06/2007 a 12/2007
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004200/2009-94

Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n.
9.876, de 26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 239, III, "á', "b" e "c", parágrafos 2. ao
6. e e 11, e art. 242, parágrafos 1. e 2. (com a redação dada pelo Decreto
n. 3.265, de 29.11.99). CALCULO DA MULTA: [...]
602 - ACRÉSCIMOS LEGAIS -JUROS
602.07 - Competências: 01/2005 a 12/2005, 01/2006 a 04/2006, 06/2006 a
12/2006, 01/2007 a 04/2007, 06/2007 a 12/2007
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 34 (restabelecido com a redação dada pela
MP n. 1.571, de 01.04.97, art. 1., e reedições posteriores ate a MP n.
1.523-8, de 28.05.97, e reedições, republicada na MP n. 1.596-14, de
10.11.97, convertidas na Lei n. 9.528, de 10.12.97); Regulamento da
Organização do Custeio da Seguridade Social - ROCSS, aprovado pelo
Decreto n. 2.173, de 05.03.97, art. 58 , I, “a”, "b", "c", parágrafos 1, 4 e 5
e art. 61, parágrafo único; Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.1999, art. 239, II, “a”', "b" e "c',
parágrafos 1, 4. e 7. e art. 242, parágrafo 2.; CALCULO DOS JUROS:
[...]
No entanto, a MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, revogou o art. 34, deu nova redação ao art. 35 e incluiu o art. 35-A, todos da reportada Lei
no 8.212, de 1991. Por conseguinte, a configuração da matriz legal que baliza tais acréscimos,
passou a estes termos:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Sequenciando a presente análise, vale ressaltar ser aplicável, quando for o caso, a
retroatividade benigna do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, relativamente ao lançamento da
multa vista art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior àquela que lhe deu a MP
449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009. Portanto, quando do pagamento ou
parcelamento do débito correspondente a fatos geradores anteriores à vigência da citada MP, a
unidade preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da
autuação ou aquela que supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista na nova redação
do art. 35 da reporta Lei.
Ademais, trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil
como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004200/2009-94

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009:
[...]
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Dito isso, salvo quanto à exceção abaixo replicada, depreende-se que a multa de
ofício e os juros de mora se impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
conforme Enunciados nos 4 e 108 de súmula da sua jurisprudência transcritos na sequência:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
A propósito, oportuno registrar o trecho da decisão de origem que ratifica
reportado entendimento, nestes termos:
Apesar de equivocadamente constar no Relatório Fiscal (fl. 25) que foi aplicada a multa
de 75%, da análise do relatório Discriminativo Sintético de Débito – DSD, fls. 10/13,
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004200/2009-94

verifica-se que foi aplicada a multa de 24%, pois nesse caso, a multa prevista na redação
da Lei 8.212/91 vigente à época do fato gerador é mais benéfica ao sujeito passivo, pois
não caberia autuação por descumprimento da obrigação acessória apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições previdenciárias.
Assim, conforme consta dos Fundamentos Legais do Débito – FLD, fls.17/18, foi
observado o comando da Lei 8.212/91, artigo 35, inciso II (na redação vigente à época
dos fatos geradores).
Diante das alterações da legislação previdenciária, nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n. 14, de 4 de dezembro de 2009, o valor da multa aplicada deverá ser
verificado e revisto, se for o caso, por ocasião do pagamento.
(Destaques no original)
Do exposto, a razão não está com a Recorrente, pois dito procedimento
transcorreu estritamente dentro dos liames estabelecidos pela então legislação vigente.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004200/2009-94

c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 452
DF CARF MF
Original